Tribunal: STJ
Processo: 0730962-67.2019.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208137 - AL (2025/0129976-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WAGNER LUIZ DAS NEVES SILVA
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento das matérias alegadas
pela parte recorrente e se a fundamentação recursal foi suficiente para admitir o recurso especial.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento ficto e a
necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre as matérias tratadas nos dispositivos
legais apontados pela parte recorrente atrai a incidência da Súmula 211/STJ, impossibilitando o
conhecimento do recurso especial.
5. O prequestionamento ficto não é aplicável, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao
art. 619 do CPP, necessário para aferir eventual omissão da Corte local.
6. A falta de indicação específica dos dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284
/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre matérias
tratadas nos dispositivos legais apontados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O
prequestionamento ficto requer a demonstração de ofensa ao art. 619 do CPP. 3. A falta de
indicação específica dos dispositivos legais violados configura deficiência na fundamentação
recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, 619, 616; Código Penal, arts. 61, "a" e "c".
STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. 17.03.2015.
Documento eletrônico VDA49507013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 403d5a63-ffe8-4882-8a23-822a09de6a72

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49507013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 403d5a63-ffe8-4882-8a23-822a09de6a72

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2208137 - AL (2025/0129976-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WAGNER LUIZ DAS NEVES SILVA
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento das matérias alegadas
pela parte recorrente e se a fundamentação recursal foi suficiente para admitir o recurso especial.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento ficto e a
necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre as matérias tratadas nos dispositivos
legais apontados pela parte recorrente atrai a incidência da Súmula 211/STJ, impossibilitando o
conhecimento do recurso especial.
5. O prequestionamento ficto não é aplicável, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao
art. 619 do CPP, necessário para aferir eventual omissão da Corte local.
6. A falta de indicação específica dos dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284
/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48205325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: a2d90940-e355-47b6-8764-744c3e27d314

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre matérias
tratadas nos dispositivos legais apontados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O
prequestionamento ficto requer a demonstração de ofensa ao art. 619 do CPP. 3. A falta de
indicação específica dos dispositivos legais violados configura deficiência na fundamentação
recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, 619, 616; Código Penal, arts. 61, "a" e "c".
STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. 17.03.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WAGNER LUIZ DAS NEVES SILVA
contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls.
3.113 - 3.116).
A parte recorrente afirma que impugnou especificamente os fundamentos da decisão
recorrida. Aduz que a matéria foi prequestionada. Reitera a insuficiência de provas produzidas
sob contraditório a demonstrar a autoria delitiva. Afirma excesso de linguagem na decisão de
pronúncia.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
rio.
É o relató
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Não há prequestionamento dos arts. 61, "a" e "c" do Código Penal e dos arts. 386 e
616, pois as matérias neles tratadas não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Com efeito,
apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a
matéria tratada no dispositivo legal apontado pela parte recorrente, o que atrai a incidência da
Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do tema, pois o
recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse possível aferir
eventual omissão da Corte local. Nesse sentido:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
Documento eletrônico VDA48205325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: a2d90940-e355-47b6-8764-744c3e27d314

SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir
que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes.' (AgRg no REsp
1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/4/2018
11/5/2018
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 1.902.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/3/2021
8/3/2021
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
12/03/2018
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
12/11/2020

Em sequência, não podem ser conhecidos os questionamentos da parte recorrente
quanto ao suposto excesso de linguagem na decisão de pronúncia e a insuficiência de provas
produzidas sob contraditório a demonstrar a autoria delitiva, pois o recurso, neste ponto, não
indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência
da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
Documento eletrônico VDA48205325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: a2d90940-e355-47b6-8764-744c3e27d314

vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como
se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o
recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte
de origem, o que não foi feito no presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2015
25/3/2015
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto .
Documento eletrônico VDA48205325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:14
Código de Controle do Documento: a2d90940-e355-47b6-8764-744c3e27d314

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.208.137 / AL
Número Registro: 2025/0129976-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07309626720198020001 7309626720198020001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WAGNER LUIZ DAS NEVES SILVA
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER LUIZ DAS NEVES SILVA
ADVOGADO : TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49501216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:15
Código de Controle do Documento: 8a78646c-2ab1-4fb8-b6b2-da4826ca135a

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:15
Código de Controle do Documento: 8a78646c-2ab1-4fb8-b6b2-da4826ca135a